Tribunal: TJSP
Processo: 0000129-92.2017.8.26.0621
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Inexistência Pretensão de simples prequestionamento da matéria Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo art. 619, do Código de Processo Penal Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000129-
92.2017.8.26.0621/50000 - Aparecida
Embargtes: Juliana da Silva Jesus e Sebastião Juvenal Neto
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16818
Registro: 2020.0000171265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0000129-92.2017.8.26.0621/50000, da Comarca de Aparecida, em que são
embargantes JULIANA DA SILVA JESUS e SEBASTIÃO JUVENAL NETO, é
embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E GUILHERME G. STRENGER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000129-
92.2017.8.26.0621/50000 - Aparecida
Embargtes: Juliana da Silva Jesus e Sebastião Juvenal Neto
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16818
Embargos de declaração – Contradição –
Inexistência
-
Pretensão
de
simples
prequestionamento da matéria - Descabimento,
pois os embargos de declaração sujeitam-se aos
limites traçados pelo art. 619, do Código de
Processo Penal - Embargos rejeitados.
Vistos.
JULIANA DA SILVA JESUS opôs os presentes
embargos de declaração contra o Acórdão de fls. 472/481, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação por ela interposto, para reduzir sua pena
para 2 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e pagamento de 250
dias-multa, de valor unitário mínimo, e deu provimento ao recurso de
apelação interposto pelo corréu Sebastião Juvenal Neto, absolvendo-o das
acusações de ter infringido o art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Alega
a
embargante,
pretendendo
o
prequestionamento da matéria, que a decisão é contraditória, pois manteve
o regime fechado, a despeito da primariedade e bons antecedentes e da
pena final ser inferior a 8 anos (fls. 1/4 do incidente).
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000129-
92.2017.8.26.0621/50000 - Aparecida
Embargtes: Juliana da Silva Jesus e Sebastião Juvenal Neto
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16818
Os embargos de declaração, embora recebidos, já
que tempestivos, devem ser rejeitados.
De fato, segundo dispõe o art. 619, do Código de
Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência
de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual os
embargos não podem ser acolhidos.
Cumpre considerar, de qualquer forma, que após
a análise das provas dos autos, a Turma julgadora decidiu pela manutenção
do regime inicial fechado, pois sem desconhecer que o art. 2o, § 1o, da Lei
no 8.072/90 foi incidentalmente declarado inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 111.840/ES, entendeu
que o regime prisional fechado é aquele que se afigura como justo e
suficiente à reprovação da conduta.
Afinal, a ré foi surpreendida quando trazia
consigo
111,25
gramas
de
maconha,
tentando
ingressar
em
estabelecimento prisional, circunstâncias que exigem tratamento rigoroso,
na medida em que apresentam gravidade concreta, a ponto de justificar o
regime mais grave.
Vale dizer, toda a questão foi apreciada pelo
Acórdão embargado, de maneira que a pretensão é de simples
prequestionamento da questão, não se podendo afirmar sobre a existência
de omissão, contradição ou obscuridade.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000129-
92.2017.8.26.0621/50000 - Aparecida
Embargtes: Juliana da Silva Jesus e Sebastião Juvenal Neto
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16818
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR